Tribunal: STF
Processo: SL 552
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-07-01
Data de publicação: 2015-07-01

Ementa:
Ementa: SUSPENSÃO DE LIMINAR. GRATUIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO PARA USUÁRIOS IDOSOS, DOENTES E DEFICIENTES. APLICAÇÃO DA LEI ORGÂNCIA DO MUNICÍPIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A causa em exame versa sobre a gratuidade de transporte público com fundamento na Lei Orgânica do Município, cuja natureza infraconstitucional afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.